Tribunal: STF
Processo: Súmula 21
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 21

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

[{"tipo": "topico", "texto": "Processo administrativo com ampla defesa e exoneração de servidor em estágio probatório2. Como assentado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.[AI 623.854 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 25-8-2009,DJE200 de 23-10-2009.]O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incidência daSúmula 21do STF.[RE 378.041, rel. min.Ayres Britto, 1ª T, j. 21-9-2004,DJde 11-2-2005.]"}]